Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0724835-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME AGRAVADO: MONICA ROCHA ALVES, MIRLENE ROCHA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – ME e OUTRA, contra decisão (ID no 18222981) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do cumprimento de sentença autuado e processado sob o no 0707334-33.2018.8.07.0005, na qual restou deferido pedido, incidental, de desconsideração da personalidade jurídica da agravante, de modo a que fosse autorizado o avanço sobre o patrimônio de pessoas físicas que figuram como sócios da empresa ora recorrente. Inconformadas, as agravantes verberam, em suma, que o Juízo singular não teria respeitado os requisitos legais para promover a desconsideração da personalidade jurídica e ainda: “(i) O incidente processual de desconsideração da Personalidade Jurídica fora processado nos mesmos autos da execução, em desconformidade com a exigência legal do Código de Processo Civil; (ii) No mérito, caso entendido o procedimento adotado na r. decisão agravada como adequado, requer a verificação se a desconsideração efetivada contra a 1a Agravante está correta; (iii) Não à toa, para agravar a situação, ainda fora deferido em sede de tutela de urgência a indisponibilidade do bem, junto à matrícula no 33.961, referente a uma gleba de terras de 273,41,00ha no imóvel denominado por Fazenda Colúmbia, no município de Unaí – MG.” Sustenta, ainda, que não foi respeitada a complexidade que o incidente exige, decidindo-o sem que fosse observado o disposto na Lei no 13.874/2019, porquanto, por ser Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI), deveria haver limitação da responsabilidade da PJ. Argumenta, também, que não é o caso de aplicação da denominada teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista notadamente no CDC. Por derradeiro, ressalta que não restou comprovada a condenação por crime de gestão temerária e fraude da senhora Claudia Rossane, tal como sugerido ao Juízo singular, e que se revela impossível a indisponibilidade de bens particulares da mesma. Com supedâneo nos argumentos supra, requer liminarmente a suspensão do processo até o julgamento do recurso, e, no mérito, a reversão da desconsideração da personalidade jurídica deferida, em razão de suposta violação à citada regra autorizadora. Demonstrativo de preparo regular (ID no 17936569). É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil (de 2015), pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Preambularmente, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, eis que, aparentemente, as provas colacionadas não comprovam, de plano, as alegações postas à análise. Frise-se, ainda, que, por se tratar de expediente cuja profundidade de cognição é rasa, todas as questões atinentes ao mérito propriamente dito somente podem (devem) ser discutidas no bojo da ação principal em que colocadas na origem, com o devido respeito à competência do juízo natural e, porque não dizer, ao primado do juiz natural. Desse modo, não cabe, em sede de agravo de instrumento aprofundamento em questões além daquelas enfrentadas na decisão atacada. Ademais, alguns dos pontos colocados pela agravante não encontram plena ressonância na prova coligida, que se mostra frágil, a meu ver, para fins de concessão de medida liminar pretendida (suspensão do feito na origem). Inicialmente, verifica-se que o magistrado de base fundamenta de forma minudente os motivos que o levaram a autorizar a abertura do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica agravante. Por seguinte, também ficou clara a excepcionalidade da medida, mas não, de plano, a sua ilegalidade, como pretende demonstrar a agravante, eis que devida e suficientemente motivada a decisão. Até porque, pelo que se verifica, em primeira análise, a indisponibilidade do bem informado se deu em tutela de urgência, a ser ratificada ou não, no bojo do incidente de desconsideração de personalidade. Em outras palavras, os fundamentos lançados na indigitada decisão não se mostram manifestamente equivocados, em cotejo ao que se verifica em primeira análise de tudo o que consta nos autos. O argumento de que a apreciação do incidente de desconsideração de personalidade jurídica teria sido manifestamente desrespeitado não procede, porquanto ainda irá ser processado, pelo que se observa da decisão combatida. Também em análise inicial, o argumento de que uma das agravantes é EIRELI é insuficiente para a reversão da medida, se considerada de forma isolada, na medida em que, como dito pelo Juízo singular, trata-se, pelo que se observa, de tutela de urgência, ainda, cujos elementos foram lançados na decisão agravada e não se mostram manifestamente dissociados do que consta nos autos.mesmo. Ademais, nas sociedades limitada podem os sócios responder ilimitadamente em casos de prática de atos ilícitos mobilizados por meio da pessoa jurídica, o que ainda será objeto de análise quando da apreciação do incidente. No que concerne à suposta ausência de condenação da outra agravada, pelo que verifico em ligeira consulta ao contexto narrado, também compreendo que esse fato não tem o condão de gerar qualquer juízo de valor para o que aqui se verifica, é dizer, a adequação ou não da decisão combatida. Com efeito, o direito posto no recurso não se mostra plausível, ao menos numa primeira verificação, em análise perfunctória, cuja apreciação é mais rasa e célere, para os fins de obtenção de provimento liminar positivo. No tocante à presença de fumus boni juris, reputo que as agravantes não demonstraram de forma clarividente em que consistiria o prejuízo de difícil reparação que poderia sofrer, deixando apenas transparecer que a manutenção da medida acarretaria dano de difícil reparação. Em outros termos, a sugerida ilegalidade da medida não restou comprovada e, tampouco, se verifica de oficio qualquer abusividade. Por evidente, ao apreciar o mérito recursal é possível que reste demonstrado o que se alega, após o efetivo contraditório. No momento, entretanto, não vislumbro, de plano, o fumus boni juris, para os fins de concessão de provimento liminar. Tenho que esse requisito, portanto, não se mostra presente. Não, per si. Não se está a dizer que inexiste. Apenas que não foi devida e suficientemente comprovada. Menos ainda, considerando a profundidade de cognição atribuída à espécie recursal manejada. Ora, as partes não demonstraram cabalmente qual o perigo que a espera pelo curso normal do procedimento na origem lhes causaria, vez que a presença desse requisito, concomitante ao anterior (fumus boni juris), é imprescindível para que se obtenha provimento liminar Com efeito, não vislumbro fundamento para a concessão de provimento liminar (inaudita altera pars), no sentido de sobrestar, de imediato, o processo na origem, tal como vindicado no presente agravo. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de aposição de efeito suspensivo ao processo de origem (no 0707334-33.2018.8.07.0005) até o julgamento do recurso, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminar. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Em Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator